Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito cuja sentença julgou procedente o pedido exordial para reconhecer a ausência de notificação do autor quanto a penalidade aplicada e posterior decadência do ato administrativo.
2. O ente distrital réu apresentou recurso inominado regular e ausente o preparo ante a isenção legal. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Foi proferido despacho de ID 48073787 que intimou o ente distrital recorrente a se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões.
4. Em resposta, no ID 48760768, o ente distrital alegou que juntou cópia integral do processo administrativo, no ID 48040676, onde constam as provas de que houve a notificação do autor.
5. Todavia, não assiste razão ao ente distrital recorrente e o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento.
6. Preliminar – princípio da dialeticidade. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente atacar a decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. Com efeito, é manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecido o recurso inominado cujas razões não impugnam a decisão recorrida.
7. Em seu recurso, o ente distrital recorrente repisou, ipsis litteris, os fundamentos em sede de contestação, quais sejam, a regularidade das notificações, além da dilação do prazo decadencial em decorrência da pandemia do COVID-19.
8. Por outro lado, a sentença consignou que, não obstante tais argumentações, o ente distrital réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva notificação do autor a respeito da conclusão do processo administrativo e aplicação da penalidade objeto do Auto de Infração, conforme ordenamento do artigo 282, § 6o, inciso I e § 7o do Código de Trânsito Brasileiro.
9. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 312 do STJ, no processo administrativo de imposição de multa de trânsito, são indispensáveis as notificações da autuação e da aplicação da penalidade decorrente da infração. Dessa forma, a falta de notificação do auto de infração e/ou da penalidade viola o procedimento administrativo estabelecido, além de cercear o direito ao contraditório e à ampla defesa.
10. Nesse sentido, percebe-se evidente ausência de impugnação específica e consequente violação do princípio da dialeticidade: “(...)Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)
11. No Superior Tribunal de Justiça outro não é o entendimento: “Inobservância do princípio da dialeticidade – aplicação de multa. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4o do mesmo artigo."AgInt no REsp 1623353/RS”.
12. Portanto, tendo o recorrente optado por reproduzir os fundamentos expostos em sede de contestação e sem qualquer impugnaçãoàqueles que balizaram a decisão hostilizada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal e não deve ser conhecido.
13. Quanto à alegação do ente recorrente, no ID 48760768, no sentido de que apresentou cópia do processo administrativo com todas as provas das notificações do autor e a sentença foi sucinta, não podendo ser exigido do recorrente que mencionasse elementos de prova, visto que o juiz também não o fez, não se sustenta, na medida em que houve expressa manifestação do juiz acerca do documento juntado no sentido de não os conhecer por serem intempestivos.
14. Observa-se que a cópia do processo administrativo juntado no ID 48040676 não foi conhecido ante a preclusão temporal reconhecida em sentença, senão vejamos: “Inicialmente, considerando a preclusão temporal da juntada de documentos – sobretudo que já existiam no momento da apresentação da contestação –, determino o desentranhamento da petição de ID 157178737, bem como dos documentos a ela anexos.”
15. À vista disso, deveria o ente distrital, em preliminar ao recurso inominado, ter arguido cerceamento de defesa, para que, então, fosse analisada a situação acerca do documento desentranhado do processo, o que não ocorreu.
16. RECURSO NÃO CONHECIDO.
17. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e enunciado 122 do FONAJE.
18. Acórdão elaborado nos termos do artigo 46 da Lei n. 9099/95.